Tribunal: TCU
Processo: 025.162/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7206/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias, a contar desta data, para o cumprimento das determinações insertas no Acórdão 5840/2025-TCU-Primeira Câmara , peça 8 dos autos e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 025.162/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Correa Picanco (XXX.760.007-XX); Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.